Tribunal: TJDFT
Processo: 0001318-49.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELACIONAMENTO ÍNTIMO DE AFETO. DOIS CRIMES DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA. 1a FASE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE AFASTADA. 2a FASE. DECOTE DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. REINCIDÊNCIA E REGIME INICIAL SEMIABERTO. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme enunciado da Súmula 600 do Superior Tribunal de Justiça: “para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5o da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima”.
2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.
3. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe
4. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação social da conduta, devendo ser considerada apenas quando houver um plus no cometimento do crime, ocorrendo extrapolação do tipo penal. A valoração negativa da culpabilidade do crime de lesão corporal deve ser afastada se o juízo de origem apresenta fundamento inidôneo, baseado na mera quantidade de lesões aferidas no laudo pericial, sem considerar que a agressão não teve intensidade exacerbada, porém.
5. A conduta social do agente deve ser avaliada no momento da prática delitiva, considerando a interação do indivíduo em seu meio cívico e social e somente pode ser desvalorizada, na primeira fase da dosimetria, com base em elementos idôneos e comprovados nos autos. É inidônea a atribuição do caráter misógino ao réu para desvalorizar a sua conduta social, com base nos mesmos elementos que subsidiaram a condenação do acusado, além de configurar bis in idem, no caso.
6. Afasta-se a incidência da agravante do cometimento do crime por motivo fútil, pois não houve comprovação inequívoca acerca de motivação desprezível ou insignificante capazes de indicar a futilidade do que motivou o agente, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
7. Conquanto tenha sido fixada pena de detenção em patamar inferior a quatro anos, o réu é reincidente, razão pela qual deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.
8. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
9. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, no valor proporcional e razoavelmente determinado pela sentenciante.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.